Tribunal: STF
Processo: ARE 1211526
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Reconsidero a decisão por mim proferida nestes autos, ficando prejudicado, em consequência, o exame do recurso de agravo interno contra ela interposto.
    Passo, desse modo, a apreciar o apelo extremo deduzido por Maria Rita Mancini e outro(a/s).
    O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está assim ementado:
    “TETO CONSTITUCIONAL. Capital. Servidores do Tribunal de Contas do Município de São Paulo. Vinculação ao subsídio do Prefeito. CF, art. 37, XI. – 1. Teto constitucional. CF. art. 37, XI.  O art. 37, XI da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 41/03, prevê que ‘a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões e ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos’. Essa é a redação vigente do dispositivo, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 609.381-GO (Tema nº 480 da repercussão geral), Pleno, 2-10-2014, Rel. Teori Zavascki, com determinação de aplicação imediata a todas as verbas remuneratórias recebidas pelo servidor, portanto prescinde de lei regulamentadora. Instituição de limite remuneratório único previsto no § 12 do art. 37 da CF, com redação dada pela EC nº 47/2005, que é facultada tão somente aos Estados e Distrito Federal. – 2. Servidores do Tribunal de Contas do Município. Limite remuneratório. O Tribunal de Contas do Município de São Paulo constitui órgão de auxílio da Câmara Municipal, nos termos do art. 49 da Lei Orgânica do Município e art. 1º da LM nº 9.167/80, sendo aplicável aos seus servidores a legislação estabelecida para os servidores da Câmara Municipal de São Paulo e, no que couber, a legislação estabelecida para o servidor da Prefeitura (art. 70 da LM nº 9.167/80, inserido pela LM nº 11.548/94). Não vejo erro na lei; os servidores do Tribunal de Contas do Município de São Paulo são servidores municipais, sendo coerentemente equiparados aos servidores da Câmara Municipal de São Paulo, por pertencerem a órgão auxiliar dela. – 3. Tribunal de Contas do Município. Princípio da simetria. A aplicação do princípio da simetria ao Tribunal de Contas do Município de São Paulo foi afastada pelo Órgão Especial deste Tribunal na ADI por omissão nº 0110416-21.2012.8.26.0000, 10-4-2013, Rel. Walter de Almeida Guilherme; o acórdão conclui que o art. 75 da Constituição Federal impõe o modelo federal aos órgãos estaduais de auxílio ao Poder Legislativo na fiscalização das contas, Tribunais de Contas dos Estados e Tribunais ou Conselhos de Contas dos Municípios, estes com essa atribuição exclusiva; mas não obriga que os Tribunais de Contas do Município se organizem de conformidade com o Tribunal de Contas da União, dos Estados e Tribunais ou Conselho de Contas dos Municípios, visto que se qualificam como exceção na estrutura da República Federativa do Brasil, tanto que foram extintos, salvo os do Município de São Paulo e do Rio de Janeiro. Inaplicabilidade à hipótese dos autos dos precedentes mencionados no recurso. Existência de projeto de lei em sentido contrário que se mostra irrelevante, ante a eficácia imediata da norma que estabeleceu o limite remuneratório (art. 37, XI da CF, com redação dada pela EC n 41/03) e a conclusão a que se chegou neste acórdão. – Improcedência. Recurso dos autores desprovido.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 37, XI, 73 e 75 da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que incidem, na espécie, os enunciados constantes das Súmulas 279/STF e 280/STF, que assim dispõem:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    Com efeito, para se acolher o pleito deduzido em sede recursal extraordinária, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    Convém assinalar, ainda, que a questão ora em exame foi decidida com base no direito local, sem qualquer repercussão direta no plano normativo da Constituição da República, configurando, por isso mesmo, situação que inviabiliza, por completo, por efeito do que dispõe a Súmula 280/STF, a possibilidade de utilização do recurso extraordinário.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em aspectos  fático-probatórios e em interpretação de direito local:
    “O Tribunal de Contas do Município de São Paulo foi criado pela LM nº 7.213 de 20-11-1968, antes da vedação introduzida pelo § 4º do art. 31 da Constituição Federal de 1988. Referido dispositivo veda apenas a ‘criação’ de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais, por isso os Tribunais de Contas Municipais instituídos em período anterior à vedação, caso de São Paulo e do Rio de Janeiro, não foram extintos. Admitida a existência válida do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, mostra-se necessária à análise da legislação que regulamenta o referido órgão para a definição do limite remuneratório aplicável aos seus servidores.
    5. A Lei Orgânica do Município de São Paulo dispõe no art. 49 que ‘o Tribunal de Contas, órgão de auxílio da Câmara Municipal, integrado por 5 (cinco) conselheiros, tem sede no Município de São Paulo e quadro próprio de pessoal, exercendo as atribuições previstas na Constituição da República, no que couber, e nesta Lei, em todo o Município’. A LM nº 9.167 de 3-12-1980, por sua vez, prevê que ‘o Tribunal de Contas do Município de São Paulo, órgão de auxílio do Legislativo Municipal, criado pela Lei Municipal nº 7213, de 20 de novembro de 1968, e mantido pela Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969, reger-se-á pelas normas constitucionais federais e estaduais, pela presente lei, pela legislação municipal pertinente e por seu Regimento Interno’ (art. 1º); e ‘aos servidores do Tribunal de Contas do Município de São Paulo aplica-se a legislação estabelecida para os servidores da Câmara Municipal de São Paulo, inclusive os valores e formas de cálculo das vantagens e das escalas de vencimentos por elas adotadas, ainda que não expressamente prevista essa extensão, e, no que couber, a legislação estabelecida para o servidor da Prefeitura’ (art. 70, com redação dada pela LM nº 11.548 de 21-6-1994).
    Como se observa, a lei trata o Tribunal de Contas do Município de São Paulo como órgão de auxílio da Câmara Municipal, conferindo aos integrantes do seu quadro funcional o mesmo regramento legal previsto para os servidores da Câmara Municipal. Não vejo equívoco na lei; os servidores do Tribunal de Contas do Município de São Paulo são servidores municipais, sendo coerentemente equiparados aos servidores da Câmara Municipal de São Paulo, por pertencerem a órgão auxiliar dela. Por outro lado, não há que se falar que o ato do Presidente do Tribunal de Contas do Município foi favorável aos servidores da Casa pelo fato de o subsídio dos Vereadores serem inferiores ao do Prefeito, como alega o Município; o ato limitou-se a obedecer à regra constitucional, que prevê o subsídio do Prefeito como único teto no âmbito municipal, não fazendo a distinção por Poder como no caso dos Estados e do Distrito Federal.” (grifei)
    Cumpre ressaltar, finalmente, que esse entendimento vem  sendo observado em sucessivos julgamentos, proferidos no âmbito desta Corte, a propósito de questões virtualmente idênticas à que ora se examina (ARE 1.208.565-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – ARE 1.216.606/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ARE 1.229.039-AgR/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, v.g.):
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. TETO REMUNERATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, XI, 73 E 75 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    4. Majoração, em 10% (dez por cento), dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    5. Agravo interno conhecido e não provido.”
    (ARE 1.223.035-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063- -AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Se a parte vencida, eventualmente, for beneficiária da gratuidade, não se exonerará ela, em virtude de tal condição, da responsabilidade pelas despesas processuais e pela verba honorária decorrentes de sua sucumbência (CPC, art. 98, § 2º), ressalvando-se-lhe, no entanto, quanto a tais encargos financeiros, a aplicabilidade do que se contém no § 3º do art. 98 desse mesmo estatuto processual civil.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator